Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO ROUBADO E CELULAR FURTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos denunciados contra sentença que os condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), em razão de terem sido flagrados, respectivamente, conduzindo veículo produto de roubo e transportando aparelho celular produto de furto. Os réus pleitearam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para a modalidade culposa, isenção de pena e fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a autoria e a materialidade do crime de receptação; (ii) estabelecer se é possível a absolvição por insuficiência de provas ou desconhecimento da origem ilícita dos bens; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa com isenção de pena; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão dos bens de origem ilícita em posse dos réus gera presunção de conhecimento da ilicitude, operando-se a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhes demonstrar a boa-fé, o que não ocorreu, pois não apresentaram documentos ou indícios mínimos de aquisição lícita.
4. O depoimento das vítimas, das testemunhas policiais e os laudos periciais confirmam a materialidade e a autoria do crime, não havendo prova exclusivamente inquisitorial.
5. A desclassificação para a modalidade culposa é incabível, pois restou comprovado o dolo pela posse consciente de bens adulterados ou sem origem comprovada, sendo inaplicável o §5o do art. 180 do CP.
6. O regime semiaberto para o primeiro apelante deve ser mantido, ante reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis; para o segundo apelante, preserva-se o regime aberto com substituição por pena restritiva de direitos, por preencher os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu que tem em sua posse bem de origem criminosa deve comprovar a licitude ou o desconhecimento de sua procedência ilícita, sob pena de se manter a condenação por receptação dolosa.
2. Não cabe desclassificação para receptação culposa quando ausente prova do desconhecimento da origem ilícita do bem.
3. A fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias judiciais, reincidência e culpabilidade, podendo ser fixado regime mais gravoso quando justificado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, §§ 3o e 5o; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.